Tribunal: TJDFT
Processo: 0706401-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DE CITAÇÃO. REVELIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais. Recurso do réu visando à reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial.

2 – Preliminar. Nulidade da citação. Citação realizada na pessoa do responsável pela portaria. Validade. A citação da pessoa jurídica pela via postal se aperfeiçoa de forma legítima e eficaz mediante o simples recebimento do mandado em sua sede ou filial (Acórdão n.274319, 20060810056415APC, Relator: TEÓFILO CAETANO). Ainda, é válida a entrega do mandado a funcionário da portaria, responsável pelo recebimento de correspondência, nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso (art. 248, §4o do CPC). O réu foi citado por meio de correspondência enviada ao endereço informado pelo autor (ID 44151324), que corresponde ao que consta do cadastro da Receita Federal. Embora o réu impugne a afirmação de que este era o endereço e afirme estar agora em outro local, não apresentou qualquer documento que indique o novo endereço, com o que poderia corroborar suas alegações. A alegação de nulidade da citação não merece acolhimento. Preliminar que se rejeita.

3 – Revelia. Juizados especiais. Na forma do art. 20 da lei 9099/1995, considera-se réu que não comparecer à audiência de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento. O réu, intimado para comparecimento em audiência virtual de conciliação não compareceu e não apresentou justificativa, conforme ata de ID 44151326. É, pois, revel.

4 – Cerceamento de defesa. Decisão antecipada sobre a revelia. Na origem foi decidido antecipadamente sobre a revelia, no que não andou bem o respeitável juízo. É impróprio decidir previamente sobre a validade da citação pois o momento próprio para enfrentar estas e outras questões processuais é na sentença, que desafia o recurso inominado (art. 29 da Lei n. 9.099/1995). Consequentemente é improprio falar em preclusão sobre a impugnação da decisão sobre revelia (ID 44151340), pois as decisões interlocutórias na fase do conhecimento, que devem ser evitadas, são irrecorríveis (Acórdão 1401110, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO). O modo como este processo se desenvolveu representa tumulto processual. Não obstante, não se verifica o cerceamento de defesa. Apesar da pressa na decisão, a revelia, de fato, ocorreu, ante a ausência de comparecimento do réu. Reconhecida a validade da citação, conclui-se que o réu abriu mão da faculdade de defesa, de modo que a procedência depende exclusivamente da verossimilhança das alegações do autor.

5 – Cerceamento de defesa. Desentranhamento de contestação. De outra parte, também é tumultuário o desentranhamento da contestação apresentada intempestivamente, que não constitui efeito da revelia (Acórdão 1636281, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 253495, Relator: ALFEU MACHADO; Acórdão 1208337, Relator: SANDRA REVES; Acórdão 933166, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS). O desentranhamento determinado pelo Juízo de origem (ID 44151334) é ato de formalidade excessiva e impede a análise dos argumentos e documentos juntados pela parte requerida, em caso de reversão da decisão, que pode versar inclusive sobre a validade da citação. O ato judicial impugnado não oferece qualquer vantagem para a celeridade processual. Todavia, no caso em espécie não representa cerceamento de defesa, de modo que se mantém.

6 – Contrato de prestação de serviços. Desenvolvimento de software. Descumprimento de obrigação. Resolução. Na forma do art. 475 do código civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, sem prejuízo das perdas e danos. O réu contratou os serviços do autor para desenvolvimento de software pelo valor de R$ 4.000,00 por mês por tempo indeterminado (ID 44150004), porém o contrato foi resolvido em razão de descumprimento da parte requerida, prejudicando a empresa requerente que já havia finalizado parte da entrega dos serviços nos meses em que não foi paga. O fato caracteriza descumprimento de obrigação contratual por parte da ré, de modo a ensejar a resolução do contrato, sem ônus ao autor. Assim, neste ponto é acertada a sentença que condenou a ré ao pagamento proporcional pelos serviços realizados pela parte autora. Sentença que se mantém pelos seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% pela parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

M